Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001396-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), GERALDO JOSE RAMOS FILHO - CPF: 363.224.669-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECSÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no
Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

3.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Geraldo José Ramos Filho, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1025462-52.2020.8.11.0003.

O Recorrente insurgiu-se, naquele recurso, contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital e o desbloqueio do valor penhorado.

Narrou que
não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado,

bem ainda, que, os valores, indevidamente, bloqueados na conta da Agravante, por ser inferior a 40 (quarenta salários mínimos), são impenhoráveis.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 169379671.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Geraldo José Ramos Filho, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1025462-52.2020.8.11.0003, e rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela curadora.

O Recorrente defende, em síntese, a nulidade da citação via edital, ante o não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado, bem ainda, que os valores constritos na conta da Agravante são impenhoráveis, porque correspondem a menos de 40 (quarenta) salários mínimos.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque realizada em consonância com a legislação vigente
,
na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se,
in casu,
a aplicação
do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

De outro giro, destaca-se que o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à
execução regida pelo CPC,
e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, conquanto relativo à Execução Fiscal, trata-se de uma decisão isolada, de modo que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Desse modo, os

precedentes, com fulcro nos julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050, REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, consignam que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio, via AR (id. 44286847, 49335500), e, posteriormente, por meio de citação pessoal, cuja certidão, feita pelo Oficial de Justiça, deu conta de que no endereço citado não foi encontrado o executado (id.

57083905), não há falar, portanto, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento
, e, consequentemente,
não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n.
1025462-52.2020.8.11.0003.

Com relação ao pedido de desbloqueio do numerário constrito na conta corrente da parte executada, igualmente, não assiste razão ao Agravante.

Veja-se que, no caso dos autos, o Agravante se limita a sustentar a impenhorabilidade do montante depositado em sua caderneta de poupança, conta corrente e fundos de financiamento até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, porque, segundo entende, é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, embora o Tribunal da Cidadania admita serem impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos, nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –

IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifo nosso).

Assim sendo, a teor do que dispõe o art. 854, §3
o
, I, do CPC, a parte Agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, tampouco, os extratos bancários das contas, de sorte que inexiste provas de que os valores bloqueados, na conta bancária, se refiram a valores atinentes à
poupança
, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos, depositada em conta bancária, está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de
poupança
.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Entrementes, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório, que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Sodalícios: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA - VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA - ARTIGO 854, §3o, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

“Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021).

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 1006366-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE INSTÂNCIA SINGELA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA 414/STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital na execução fiscal, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sob pena de nulidade.

2. Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação. (N.U 1000453-92.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

Assim, não basta a simples alegação de que os valores são inferiores aos 40 salários mínimos, deve haver a comprovação da intenção de poupar do executado.

Pensar em sentido diverso é admitir que somente
penhoras
superiores a 40 salários mínimos fossem tidas como possíveis.

Observando o pedido da parte executada não verifico prova alguma de que tais valores se referem a uma
poupança
, ainda que estejam guardados em conta corrente, como, por exemplo, extrato bancário do executado demonstrando que os valores estavam guardados há tempos ou crescendo mês a mês.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023